Tribunal: TJES
Processo: 0008039-31.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008039-31.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIRTON RIBEIRO DA SILVA e outros

APELADO: ERNESTINA SIMOES BRANDAO e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSENTE PROVA DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. POSSE REINTEGRADA AOS REQUERIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da análise dos supostos documentos que comprovariam a posse alcança-se o mesmo entendimento da magistrada da instância originária, afinal, o alegado direito não veio acompanhado de prova.
2.
Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus de comprovar satisfatoriamente a sua posse efetiva, bem como a de seus antecessores, sobre o lote em questão, escorando-se apenas nos recibos juntados, tendo, por outro lado, a requerida demonstrado a obtenção da posse legítima dos proprietários registrais do imóvel, e atos efetivos de defesa da posse, não há como acolher a pretensão autoral, ressaindo o direito dos Requeridos de serem reintegrados na posse do imóvel.
3.
Recurso de apelação conhecido mas não provido.

Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008039-31.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIRTON RIBEIRO DA SILVA, MARIA EVANETE DOS SANTOS MARTILIANO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A
APELADO: ERNESTINA SIMOES BRANDAO, ESPOLIO DE LAUDELINO NUNES ALVARENGA, ESPOLIO DE ERNESTINA MARIA DO NASCIMENTO, BENILTO SIMOES, MARIA DA PENHA SIMOES ALVES

Advogados do(a) APELADO: SILVANA SILVA DE SOUZA - ES7235, VERA LUCIA ANDRADE BERTOCCHI - ES6866

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedentes o pedido reconvencional de reintegração dos requeridos na posse do imóvel.

Em seu recurso os apelantes sustentam, basicamente:
a)
que é legítima a posse por eles exercida desde 1992;
b)
que a posse restou comprovada a partir dos recibos que mostram a cadeia sucessória, e dos depoimentos das testemunhas;
c)
que iniciaram a construção de residência, ligação de água e energia no local, até serem vítimas do esbulho praticado pelos apelados.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Estamos diante de uma ação de interdito proibitório proposta por
Airton Ribeiro da Silva
e
Maria Evanete dos Santos Martiliano da Silva
(apelantes)

em face de
Ernestina Simões Brandão e Outros
(apelados),

aduzindo que sofreram esbulho do imóvel, caracterizado como chácara nº 30, integrante da Quadra ‘E’, situada no loteamento conhecido como ‘Condados de Guarapari II’, Meaípe, Guarapari-ES, sobre o qual exercem posse há mais de 12 (doze) anos por terem adquirido “por recibo” os direitos possessórios exercidos desde 1992 pelos antigos possuidores.

Em contestação, os Requeridos impugnam o encadeamento sucessório noticiado na exordial e a pacificidade das posses, eis que injustas, já que sistematicamente a área vem sendo alvo de invasões, reiteradamente repelidas pelos proprietários e reais possuidores da área. Em reconvenção, pugnaram pela retomada da posse da área.

Após regular instrução, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor, foi proferida sentença que rejeitou o pedido autoral, pontuando que não restou suficientemente demonstrada a sua posse a justificar a proteção possessória pretendida, ao passo que acolheu o pedido reconvencional.

Em que pese o esforço dos apelantes, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença uma vez que carecem os autos de provas da posse exercida pelos autores e os seus antecessores.

De fato, embora os apelantes tenham trazido recibo de aquisição dos direitos possessórios, bem como recibos dos antecessores para demonstrar a alegada prova de posse à longa data, não se extrai destes documentos o efetivo exercício da posse.

Consoante bem apontado pela magistrada “a quo” os réus, por sua vez, comprovaram a titularidade dominial do imóvel e das áreas vizinhas, bem como a renovação até o ano de 2013 do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural junto ao INCRA, além da formalização de denúncia de invasão do imóvel pelo coautor Airton em setembro de 2014, diligenciando pelo embargo da obra clandestina por ele iniciada em 2017, perante a Prefeitura Municipal, demonstrando que estão em constante vigilância da área.

Além disso, em seu depoimento pessoal o coautor Airton, conforme apontado em sentença, externou que decidiu comprar o imóvel com base no documento que os vendedores exibiram, de que o tinha comprado em 1992, o que foi suficiente para decidir, juntamente com o preço baixo, pela compra.

As nuances do caso evidenciam que os autores adquiriram os direitos possessórios confiando que eram exercidos pelos antigos possuidores, mas em verdade, os proprietários (requeridos) mantinham o exercício da posse e vigilância da área, tanto que quando promovido atos externos da suposta posse que entendia possuir por parte dos autores (iniciada a obra), atuou de imediato a parte requerida em defesa da posse.

Vale destacar o que dispõe o artigo 1.196 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus de comprovar satisfatoriamente a sua posse efetiva, bem como a de seus antecessores, sobre o lote em questão, escorando-se apenas nos recibos juntados, tendo, por outro lado, a requerida demonstrado a obtenção da posse legítima dos proprietários registrais do imóvel, e atos efetivos de defesa da posse, não há como acolher a pretensão autoral, ressaindo o direito dos Requeridos de serem reintegrados na posse do imóvel.

Cito julgado deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE LOTES COMO FORMA DE PAGAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DATA DO ESBULHO. PEDIDO REINTEGRATÓRIO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demonstração da posse, exatamente por não se cogitar discussão sobre o domínio, encontra-se amparo na prova testemunhal, a qual torna-se necessária para estabelecer a real situação evidenciada no caso controvertido. 2. Do conjunto probatório, em especial os depoimentos das testemunhas, verifica-se que o desfecho encontrado pela magistrada encontra-se correto, uma vez que os contornos fáticos da questão não se mostram esclarecidos a ponto de configurar a procedência do pedido autoral, sobretudo porque não comprovados os requisitos legais para proteção possessória a recorrente. 3. Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00098865820158080047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2020)

Desta feita, inexistindo comprovação da posse do autor, tenho por lídima a sentença que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios finais em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.